Tribunal: STF
Processo: RE 66184
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
1. Ação de segurança proposta para impugnar ato que funcionário do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (IPASE) praticou ao exercer suas atribuições em delegacia dessa entidade em Estado-membro. Competência. É do juiz que, na Capital do Estado, exerce jurisdição federal. O princípio que informa o assunto é o da competência territorial. 
2. Ação de segurança concedido o writ, este não abrange efeitos patrimoniais pertinentes ao passado. Súmula do STF, verbete 271. 
3. Recurso extraordinário provido.